Tribunal: TJMT
Processo: 1000025-08.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000025-08.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[VINICIUS KLOCK SCALZITTI - CPF: 046.068.701-84 (ADVOGADO), THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS - CPF: 824.234.401-97 (EMBARGANTE), CENTRAL REGIONAL DE COOPERATIVAS MEDICAS UNIMED CERRADO - CNPJ: 00.366.982/0001-30 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZA CAMARGO DE OLIVEIRA - CPF: 023.577.721-82 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY registrado(a) civilmente como JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HOME CARE. INTERNAÇÃO HOSPITALAR PROVISÓRIA. ALEGADA OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS INTEGRATIVOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
:

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a Agravo de Instrumento e manteve decisão liminar que exonerou temporariamente operadora de plano de saúde da obrigação de prestação de atendimento domiciliar (
home
care
), determinando a internação hospitalar da paciente idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado. A embargante alegou omissões, contradições e obscuridades quanto à análise de laudo médico favorável à desospitalização, à responsabilidade da operadora pela substituição da empresa prestadora do serviço, à retirada de equipamentos domiciliares, ao caráter temporário da internação e à incidência de normas protetivas da pessoa idosa e com deficiência, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
:

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar laudo médico favorável à desospitalização da paciente; (
ii
) estabelecer se há contradição entre o reconhecimento da possibilidade clínica de alta hospitalar e a manutenção da internação; (
iii
) determinar se houve omissão quanto à responsabilidade da operadora de saúde pela continuidade do serviço de home
care
; (
iv
) verificar se o acórdão apresentou obscuridade acerca do caráter temporário da internação
hospitalar; e (v) definir se os embargos declaratórios podem ser utilizados para rediscussão do mérito e prequestionamento sem a demonstração dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:

O acórdão embargado enfrentou expressamente a possibilidade médica de desospitalização da paciente, consignando que os obstáculos ao retorno do home
care
decorrem de fatores sociais, estruturais e relacionais, e não de impedimento clínico.

O estudo técnico-social evidenciou fragilidades estruturais do imóvel, insuficiência de condições de salubridade e ventilação, sobrecarga da cuidadora principal e inexistência de rede de apoio apta a garantir a continuidade segura da assistência domiciliar.

O histórico de conflitos e hostilidade envolvendo profissionais de saúde caracteriza risco concreto de desassistência abrupta e compromete a segurança da manutenção da equipe multiprofissional no ambiente domiciliar.

Não há contradição entre a possibilidade clínica de desospitalização e a manutenção provisória da internação hospitalar, pois o acórdão distinguiu a viabilidade médica da viabilidade concreta de implementação segura do atendimento domiciliar.

As alegações relativas à responsabilidade objetiva da operadora de saúde, à substituição da empresa prestadora e à retirada de equipamentos extrapolam os limites objetivos da
devolutividade
do Agravo de Instrumento e demandam apreciação prévia pelo juízo de origem.

A internação hospitalar foi mantida em caráter provisório e cautelar, com fundamento na proteção integral da pessoa idosa, até eventual modificação do quadro fático e reavaliação judicial das condições de retorno ao home
care
.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem ao reexame do conjunto probatório, sendo indispensável a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE
:

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os Embargos de Declaração exigem a demonstração de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

A possibilidade clínica de desospitalização não impede a manutenção provisória da internação hospitalar quando fatores sociais, estruturais e relacionais inviabilizam a implementação segura do home
care
.

Questões não apreciadas na decisão agravada não podem ser examinadas originariamente em sede de Agravo de Instrumento, sob pena de supressão de instância.

A manutenção cautelar da internação hospitalar pode ser adotada como medida de proteção integral da pessoa idosa diante de risco concreto de desassistência domiciliar.

O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes quando a fundamentação apresentada é suficiente para sustentar a conclusão adotada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 300, 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988,
arts
. 37, caput, 37, XVI, e 230; Estatuto do Idoso.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no REsp 1.435.687/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j.
23.06.2015,
DJe
30.06.2015; STJ,
EDcl
no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, j. 25.02.2016,
DJe
03.03.2016; TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 14.03.2018, DJE 19.03.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se
de
Embargos de Declaração opostos por
THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS
em face do v. acórdão proferido no Recurso de A
gravo de Instrumento
n.º
1000025-08.2026.8.11.0000
,
em que esta
Quinta
Câmara, à unanimidade,
negou
provimento a
o
recurso interposto
e manteve a decisão que deferiu
liminarmente o pedido de exoneração da obrigação de prestação de atendimento domiciliar
(home
care
)
, determinando
a imediata internação hospitalar da agravante.

Em síntese,
a embargante sustenta
a existência de omissão quanto à análise de laudo médico subscrito por profissional vinculado à própria Unimed Cuiabá, no qual teria sido consignado que a paciente estaria clinicamente apta à desospitalização para retorno ao regime de
home
care
.

Afirma que o acórdão deixou de enfrentar documento que reputa determinante para a controvérsia, porquanto infirmaria a premissa de impossibilidade de desospitalização.

Argumenta, ainda, a existência de contradição no acórdão, ao reconhecer a possibilidade médica de desospitalização da paciente e, simultaneamente, manter a internação hospitalar como medida de proteção
, salientando
que o ambiente hospitalar representaria risco elevado à paciente, idosa e portadora de doença neurodegenerativa em estágio avançado, conforme laudos médicos juntados aos autos.

Alega, também, omissão quanto à responsabilidade objetiva e solidária da operadora de plano de saúde pelos serviços prestados por empresa credenciada, defendendo que a Unimed Cerrado não poderia se exonerar da obrigação contratual em razão do inadimplemento ou recusa da empresa CAPTAMED, sem antes providenciar prestadora substituta apta à continuidade do serviço de
home
care
.

Verbera que existe
omissão
em relação ao
fato de que os equipamentos utilizados no atendimento domiciliar teriam sido retirados pela própria operadora de saúde, circunstância que, segundo afirma, teria contribuído para a conclusão de inadequação estrutural do imóvel consignada no laudo social.

Aduz

que o serviço de
home
care
teria funcionado no mesmo endereço por período superior a quarenta dias sem apontamentos quanto à inadequação do ambiente domiciliar

Ademais, aponta a existência de
obscuridade quanto ao caráter temporário da internação hospitalar mantida no acórdão, requerendo esclarecimentos acerca dos critérios objetivos, responsabilidades e prazo para eventual retorno da paciente ao regime domiciliar
.

Por fim, sustenta
omissão quanto à análise da controvérsia sob a ótica dos direitos fundamentais da pessoa idosa e da pessoa com deficiência, invocando dispositivos constitucionais, normas do Estatuto do Idoso, da Lei Brasileira de Inclusão e da Convenção Interamericana sobre a Proteção dos Direitos Humanos das Pessoas Idosas, além de reiterar pedido de atribuição de efeitos infringentes ao recurso e de prequestionamento expresso das matérias suscitadas.

Com essas considerações, requer
o conhecimento e acolhimento dos embargos declaratórios, com saneamento das omissões, contradições e obscuridades apontadas, bem como, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes ao julgado, para determinar o restabelecimento do serviço de
home
care
ou a adoção de medidas voltadas à contratação de nova prestadora pela operadora de saúde.

Devidamente intimado, o embargado deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado ao ID. 36674850.

É o
relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos
de Declaração,
faz-se necessária
a
demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(
EDcl
no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,
DJe
30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargad
o, no essencial:

“(...)
Inicialmente, mister se faz constar que ante a
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Em razão disso é que os pedidos formulados no ID. 341051852 não foram conhecidos, justamente por extrapolarem os limites objetivos do Agravo de Instrumento, o qual se dirige exclusivamente contra a decisão que deferiu tutela provisória na Ação n.º1124514-
28.2025.8.11.0041ajuizada com o fito de exonerar, ainda que temporariamente, a obrigação de atendimento domiciliar (home
care
) e autorizar a internação hospitalar da paciente.

A análise do conjunto probatório coligido aos autos até então — inclusive dos elementos posteriormente produzidos no feito originário — revela que a decisão combatida se encontra devidamente fundamentada e lastreada em elementos idôneos, não se vislumbrando ilegalidade ou teratologia apta a ensejar sua reforma.

De início, impende consignar que a operadora atendeu à determinação judicial de apresentação de laudo médico circunstanciado nos autos principais n.º 1115162-46.2025.8.11.0041, conforme registrado, tendo igualmente a parte requerida juntado documento médico atualizado.

Ademais, foi realizado Estudo Social por perita credenciada ao Juízo (ID. 220500863 dos autos originários), bem como houve manifestação do Ministério Público (ID. 220718722), circunstâncias que demonstram a ampliação da cognição judicial para além do juízo inaugural de plantão.

A controvérsia, como bem delineado na origem, não gravita em torno de negativa de cobertura contratual, mas sim da viabilidade fática de execução do serviço nos moldes pretendidos pela família.

Em outras palavras, não se discute, neste momento, a obrigação abstrata de custeio do tratamento, mas a possibilidade concreta de sua realização em ambiente domiciliar, diante das circunstâncias apuradas.

A análise conjugada dos laudos médicos e do estudo técnico-social evidencia cenário sensível e multifacetado. Embora a paciente — idosa, portadora de Alzheimer em estágio avançado, acamada e usuária de gastrostomia — apresente estabilidade clínica que, sob o prisma estritamente médico, não imponha vigilância técnica ininterrupta de enfermagem, a realidade social e estrutural do domicílio revela obstáculos relevantes à manutenção segura do home
care
.

O estudo social realizado in loco apontou fragilidades estruturais no imóvel, com comprometimento de condições de salubridade, além de ventilação insuficiente, fatores que repercutem diretamente na segurança de tratamento de maior complexidade.

Soma-se a isso a constatação de sobrecarga física, emocional e social da cuidadora principal, sem rede de apoio ampliada apta a compartilhar as demandas assistenciais.

Não bastasse, constam dos autos relatos de conflitos e episódios de hostilidade envolvendo profissionais de saúde, circunstância que já havia sido objeto de advertência judicial anterior e que culminou na comunicação formal de descontinuidade do serviço pela empresa prestadora.

Assim, a manutenção de equipe multiprofissional em ambiente marcado por histórico recente de ameaças, além de comprometer a integridade dos trabalhadores, acarreta risco concreto de desassistência abrupta, em prejuízo direto da própria paciente.

Além disso, importa destacar a necessária distinção entre assistência médica — cujo custeio incumbe à operadora, nos limites contratuais e legais — e cuidados básicos da vida diária, tais como higiene, alimentação, mudança de decúbito e companhia permanente.

A dependência total da idosa não transmuda, automaticamente, o dever de suporte familiar em obrigação integral da operadora de saúde, sobretudo quando a exigência de técnico de enfermagem 24 horas revela-se, segundo os laudos técnicos, desproporcional ao quadro clínico apresentado.

Com efeito, a jurisprudência desta Corte tem assentado que o plano de saúde deve assegurar os profissionais indispensáveis aos procedimentos técnicos de saúde indicados, não se confundindo tal obrigação com o custeio de cuidador para suprir limitações estruturais ou ausência de suporte familiar, sob pena de desequilíbrio contratual e indevida ampliação do objeto pactuado.

(...)

Nesse contexto, evidencia-se um impasse concreto: do ponto de vista médico, há possibilidade de desospitalização; todavia, a realidade social e estrutural, somada ao ambiente conflituoso verificado, impede, neste momento, a implementação segura do atendimento domiciliar.

Diante desse quadro, a manutenção provisória da internação hospitalar se mostra medida voltada à proteção integral da pessoa idosa, à luz do art. 230 da Constituição Federal e das diretrizes do Estatuto do Idoso.

A solução adotada na origem não ignora o caráter excepcional da hospitalização prolongada, tampouco transforma o hospital em espaço substitutivo de moradia. Trata-se, antes, de medida temporária e cautelar, destinada a assegurar retaguarda mínima de alimentação, higiene, medicação e vigilância, até que se estabeleçam condições materiais e familiares adequadas ao eventual retorno ao regime de home
care
.

Ressalte-se, por fim, que eventual discussão acerca de suposta manobra processual da operadora ou de responsabilidade por falhas pretéritas na execução do serviço deverá ser apreciada no mérito da ação principal, não sendo a via estreita do Agravo de Instrumento adequada à exaustiva dilação probatória que tais alegações demandam.

Ademais, ainda que a insurgência recursal também veicule pretensões relacionadas à substituição da empresa prestadora do serviço de home
care
e à adoção de medidas alternativas para manutenção do
atendimento domiciliar, tais questões não foram objeto de deliberação na decisão agravada, que se limitou a deferir, em caráter provisório, a exoneração da obrigação de atendimento domiciliar e a determinar a internação hospitalar da paciente.

Desse modo, por força da
devolutividade
restrita do Agravo de Instrumento, a análise desta instância revisora deve se limitar ao acerto ou desacerto da decisão impugnada, sendo inviável o exame originário de matérias ainda não apreciadas pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância.

Nesse ínterim, eventuais providências voltadas à substituição da empresa CAPTAMED, à reestruturação da assistência domiciliar ou à redefinição da forma de cumprimento da obrigação deverão ser previamente requeridas e apreciadas no juízo de origem, a quem compete, em cognição mais ampla e à vista da evolução fática do caso, deliberar sobre tais medidas.

Posto isso, em consonância com o parecer
minsiterial
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pela agravante, mantendo-se
incólume
a decisão agravada, sem prejuízo de reavaliação pelo Juízo de origem caso sobrevenha modificação do quadro fático.
”

No caso em exame, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissões, contradições e obscuridades no acórdão, especialmente quanto ao alegado não enfrentamento de laudo médico subscrito por profissional vinculado à própria operadora de saúde, à possibilidade de desospitalização da paciente, à responsabilidade da UNIMED pela substituição da empresa prestadora do serviço de
home
care
, bem como à alegada violação a normas constitucionais e convencionais de proteção à pessoa idosa e com deficiência.

Todavia, analisando detidamente o acórdão embargado, não verifico a existência dos vícios apontados.

Isso porque o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão ao consignar que “
do ponto de vista estritamente médico, há possibilidade de desospitalização
”, deixando claro, contudo, que os obstáculos identificados para o restabelecimento do atendimento domiciliar não eram de natureza clínica, mas sim sociais, estruturais e relacionais.

Com efeito, o voto foi expresso ao registrar que, embora os elementos médicos indicassem estabilidade clínica da paciente, o estudo técnico-social realizado nos autos evidenciou fragilidades estruturais do ambiente doméstico, sobrecarga da cuidadora principal e histórico de conflitos envolvendo os profissionais de saúde, circunstâncias que, naquele momento processual, comprometiam a implementação segura do serviço de
home
care
.

Assim, ainda que o acórdão não tenha mencionado nominalmente o laudo médico indicado nos embargos, sua conclusão foi efetivamente considerada no julgamento, inexistindo omissão a ser sanada, mas mero inconformismo da parte embargante com a valoração conferida ao conjunto probatório dos autos.

Também não prospera a alegação de contradição decorrente do reconhecimento da possibilidade médica de desospitalização e, simultaneamente, da manutenção provisória da internação hospitalar.

Isso porque o acórdão distinguiu, de forma clara, a viabilidade clínica da desospitalização da viabilidade concreta de implementação segura do atendimento domiciliar, concluindo que, embora inexistisse impedimento médico absoluto à alta hospitalar, as circunstâncias sociais, estruturais e relacionais verificadas nos autos inviabilizavam, naquele momento processual, a retomada segura do
home
care
.

Trata-se, portanto, de fundamentação coerente e harmônica, inexistindo incompatibilidade lógica interna apta a caracterizar contradição nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Da mesma forma, não se verifica omissão quanto às alegações relacionadas à responsabilidade objetiva e solidária da operadora de saúde ou à substituição da empresa prestadora do serviço domiciliar.

O acórdão foi expresso ao consignar que tais questões extrapolavam os limites objetivos da
devolutividade
recursal, porquanto não apreciadas na decisão agravada, sendo inviável sua análise originária nesta instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Também a alegação relativa à retirada dos equipamentos pela operadora não possui aptidão para caracterizar vício integrativo, uma vez que o fundamento determinante adotado no acórdão não se restringiu às condições físicas do imóvel, mas decorreu da análise global do contexto fático-probatório, especialmente do cenário de instabilidade, insegurança e risco de desassistência evidenciado nos autos.

Quanto à alegada obscuridade acerca da natureza temporária da internação hospitalar, igualmente não há vício a ser sanado.

O acórdão foi suficientemente claro ao consignar que a medida possui caráter provisório e cautelar, voltado à proteção integral da paciente, sem prejuízo de
futura reavaliação pelo juízo de origem
, caso sobrevenha modificação do quadro fático, circunstância que deverá ser submetida e apreciada primeiramente pelo
M
agistrado condutor da ação originária, a quem compete, em cognição mais ampla e à vista da evolução das circunstâncias concretas, deliberar acerca da eventual retomada do atendimento domiciliar ou redefinição da forma de cumprimento da obrigação.

No mais, observa-se que a insurgência da embargante revela, em verdade, pretensão de rediscutir o mérito da controvérsia e obter novo julgamento da causa, providência incompatível com a estreita via dos embargos de declaração.

Ressalte-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, de forma individualizada, todos os argumentos invocados pelas partes, bastando que exponha, de maneira clara e suficiente, os fundamentos que embasam sua conclusão, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida parte própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o
dever de fundamentar o julgado,
mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores.

Sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA INDIVIDUAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ENFERMEIRA DO QUADRO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS PRIVATIVOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE. ART. 37, XVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
. JORNADA SEMANAL SUPERIOR A 60 (SESSENTA HORAS). IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. ART. 37, CAPUT, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. É certo que os
aclaratórios
, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art.
535
do
CPC
, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam, (...).”
(
EDcl
no MS 22.002/DF
, Rel. Ministro
MAURO CAMPBELL MARQUES
, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/02/2016,
DJe
03/03/2016) (
g.n
.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART.
1.022
DO
CPC
- PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo
1.022
do
CPC
.”
(TJMT - ED 11410/2018, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2018,
Publicado
no DJE 19/03/2018)

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão,
REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por

THEREZINHA APARECIDA DA SILVA PARIS.

Por fim,
advirto

a
e
mbargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026